Tribunal: TJES
Processo: 0003554-27.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003554-27.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação cível anteriormente interposta, para, nessa extensão, negar-lhe provimento. O embargante sustenta omissão do colegiado ao não apreciar o pedido subsidiário de condenação dos recorridos à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre gratificação de produtividade e adicionais de insalubridade e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido subsidiário de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado reconhece que os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O exame das razões recursais demonstra que não há omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou exaustivamente a natureza transitória das verbas questionadas, concluindo pela legalidade de sua exclusão do cálculo dos proventos, o que afasta, por consequência, a tese de restituição de contribuições.

5. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, não configura omissão o não enfrentamento expresso de argumentos implicitamente afastados pela fundamentação adotada no acórdão.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível para provocar novo julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

___________________

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão quando o acórdão, por meio de fundamentação suficiente, afasta implicitamente tese suscitada pela parte; 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos de mérito, devendo restringir-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.207.574, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2019; STJ, EDcl no REsp 1.096.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.11.2013; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, j. 11.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003554-27.2017.8.08.0008

EMBARGANTE
:
ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA

EMBARGAD
OS:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA

contra o v. acórdão de fl. 221, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de apelação anteriormente interposto, para, nesta parte, negar-lhe provimento.

Em suas razões de fls. 232/235, o embargante aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este Órgão Colegiado foi omissa, na medida em que não houve apreciação do pedido subsidiário de condenação dos recorridos à promover a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre as verbas transitórias (gratificação de produtividade e adicionais de insalubridade e de férias).

Sem contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que a despeito da contribuição previdenciária paga sobre as verbas transitórias que o recorrente percebera, não lhe é devida a incorporação dessas ao cálculo dos proventos de aposentadoria.

Senão vejamos:

“
As verbas objeto da demanda (gratificação de produtividade e insalubridade, bem como horas extras) são verbas
propter laborem
e, por tal razão, pagas durante a atividade do servidor e enquanto perdurar a causa que lhes dê ensejo.

O fato do servidor público possuir direito à integralidade dos vencimentos, como aduz o recorrente, não altera o cenário transitório de tais verbas, sendo certo que elas não se incluirão no cálculo dos proventos.

A propósito:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, EM 01/12/1975. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. DECESSO REMUNERATÓRIO. ÔNUS A PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 3º, da EC nº 47/2005, garantiu a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 20/1998, ou seja, até 16 de dezembro de 1998, obedecidos os requisitos legais. 2. Observa-se que o salário base do embargante é R$ 1.907,24 (hum mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), fl. 238, em concordância com o salário base de servidor na ativa, fl. 239 (r$ 1.906,68) e listagem de referências salariais de fl. 240 do saae.
Sendo certo que a remuneração do cargo efetivo no qual se der a aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos, nos termos do que dispõe o §2º do art. 40 da cf/88 (redação dada pela EC nº 20/1998), não se incluindo no cálculo gratificações propter laborem e adicionais de insalubridade
. 3. O recorrente deixou de acostar ao presente encarte processual documentos capazes de demonstrar a existência de qualquer reajuste ou acréscimo na remuneração dos servidores ativos que porventura não tenham sido implantadas em seus proventos, inexistindo prova de violação ao direito à integralidade da aposentadoria a ele supostamente cabível, restando, assim patente a inobservância quanto ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos para prestar os aclaramentos oportunos, porém, no mérito, improvidos pela fundamentação exposta. 5. Decisão unânime. (TJPE; Rec. 0002123-15.2015.8.17.1030; Rel. Des. Ricardo Paes Barreto; Julg. 28/07/2022; DJEPE 05/08/2022)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. INTEGRALIDADE. VERBAS PROPTER LABOREM. OBRIGATORIEDADE DE INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS CORRETOS.
A garantia da integralidade não significa dizer que os proventos de aposentadoria corresponderão ao valor nominal dos últimos vencimentos recebidos pelo servidor, uma vez que as vantagens pecuniárias eventualmente recebidas em razão do labor. Propter laborem. Somente se incorporam, para efeitos de aposentadoria, se houver Lei específica nesse sentido
. As verbas recebidas a título de abono de permanência, auxílio refeição, adicional de insalubridade, prêmio pró-família e abono estímulo fixação saúde decorrem da própria atividade laboral, sendo inviável a sua incorporação nos proventos de aposentadoria quando ausente legislação expressa que a permita. (TJMG; APCV 0758675-49.2013.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 09/12/2021; DJEMG 16/12/2021)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Revisão de pensão por morte. Regra do tempus regit actum. Súmula nº 340, do STJ. O segurado faleceu em 1987, portanto, antes da vigência das emendas constitucionais n. º 41/ 2003 e nº 47/2005.
Direito adquirido à integralidade e paridade. A pensão por morte deve ser calculada com base na totalidade dos vencimentos do servidor como se vivo fosse (Súmula nº 68, TJRJ), excluídas as verbas de natureza pro labore faciendo
. Direito à revisão do benefício, com exclusão do adicional de insalubridade, por ostentar natureza propter laborem. Pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal (Súmula nº 85, STJ), com correção monetária a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros de mora a partir da citação (Súmula nº 204, STJ), observado o art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Autoras beneficiárias da gratuidade de justiça não adiantaram o pagamento das despesas processuais, portanto inexiste direito ao reembolso previsto no art. 17, §1º, da Lei Estadual 3.350/99. Autarquia ré é isenta da taxa judiciária (Súmula nº 76, TJRJ). Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL-RNec 0315316-89.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 10/11/2017; Pág. 444)

Denota-se, pois, que, ao contrário do que sustenta o recorrente na exordial, a garantia da integralidade dos vencimentos não indica correspondente garantia à incorporação de verbas
propter laborem.

Com efeito, correta a r. sentença que não reconheceu o direito a integralização das verbas de caráter transitório aos proventos de aposentadoria do autor da demanda.”

Com efeito, ao assim fazê-lo, não há que se falar em omissão na decisão colegiada por não apreciar o pedido de restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, justamente porque restou reconhecida a legalidade e a transitoriedade das vantagens percebidas.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)
(grifei)

Além disso, a r. sentença de fls. 155/157-verso, a qual foi mantida inalterada quando do julgamento do recurso de apelação cível, já havia registrado que
“(...
) a não incidência de descontos de contribuição previdenciária sobre vantagens recebidas pelo autor na atividade poderia, em verdade, resultar em proventos em valor ainda menor do que o percebido, uma vez que seria também inferiores as quantias vertidas à previdência
”.

Nessa mesma ocasião, o Magistrado sentenciante concluiu que
“Quanto aos descontos incidentes sobre vantagem de produtividade e adicional de insalubridade, tenho que a legislação de regência não apresenta qualquer óbice a sua concretização”
, mesmo porque
“(...) uma vez que as fichas financeiras do requerente revelam que o mesmo percebera aquelas vantagens em caráter permanente, não se afigura irregular a integração das mesmas aos cálculos dos proventos de aposentadoria”.

É válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.